Tribunal: TJMT
Processo: 1008730-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008730-97.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Levantamento de Valor]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), ANTONIO JOTON NETO - CPF: 183.385.939-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEVANTAMENTO DE PARTE DOS VALORES – POSSIBILIDADE – VERBA QUE POSSUI CARÁTER ALIMENTAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Uma vez que a decisão deste Colegiado não foi objeto de qualquer deliberação da instância superior, que tenha atribuído efeito suspensivo ao recurso, não remanesce a menor dúvida quanto à possibilidade de prosseguimento da execução provisória, a qual busca a satisfação de crédito de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO MORELI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios de nº 1004075-32.2021.8.11.0007, manejado em face de CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL, indeferiu o pedido de levantamento de 50% dos créditos atinentes aos honorários sucumbenciais, que perfaz a quantia de R$ 19.802,47 (dezenove mil oitocentos e dois reais e quarenta e sete centavos).

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que o cumprimento de sentença diz respeito à verba proveniente de honorários advocatícios, os quais, em razão do caráter alimentar, dispensa maiores exigências, máxime em decorrência de o recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça não ter sido recebido com efeito suspensivo.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id nº 166361180).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, o agravante busca reformar a decisão que, nos autos da execução provisória de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de 50% dos créditos atinentes aos honorários sucumbenciais, que perfaz a quantia de R$ 19.802,47 (dezenove mil oitocentos e dois reais e quarenta e sete centavos).

A respeito do levantamento dos valores que já estão depositados pelo executado nos Autos, o inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil, dispõe que:

IV -
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea
, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (grifei e destaquei)

A regra da prestação de caução para o levantamento de recursos financeiros é excetuada quando se tratar de crédito de natureza alimentar, nos termos do inciso I do artigo 521 imediatamente seguinte,
in verbis
:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

No caso específico destes autos, denota-se dos documentos apresentados, que o agravante manejou cumprimento de sentença com objetivo de receber parte dos honorários advocatícios, que corresponde ao valor de R$ 19.802,47 (dezenove mil oitocentos e dois reais e quarenta e sete centavos), provenientes de decisão deste Tribunal, que acolheu a tese de nulidade do protesto e, por consequência, julgou extinta a ação de execução.

Assim, uma vez que a decisão deste Colegiado não foi objeto de qualquer deliberação da instância superior, que tenha atribuído efeito suspensivo ao recurso, não remanesce a menor dúvida quanto à possibilidade de prosseguimento da execução provisória, a qual busca a satisfação de crédito de natureza alimentar.

Em reforço a esse entendimento, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Os honorários advocatícios são considerados verba alimentar (STJ - (AgInt no AREsp 1366890/DF). Em razão do caráter alimentar dos honorários advocatícios, deve ser atribuída uma interpretação finalística ao art. 24 Lei nº 8.906/94 (Estatuo da OAB), reconhecendo-se que são créditos privilegiados especiais, devendo ser assegurado ao advogado o recebimento, de modo autônomo e direto, da aludida verba
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.391909-2/006, Relator (a): Des. (a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o levantamento de 50%

dos valores depositados em conta judicial, atinente aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023